Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DESPACHO À agravante, pela derradeira vez, para dizer, em 5 dias, se o acordo foi concretizado ou não e se persiste o interesse recursal na espécie. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora